Tribunal: TRF3
Processo: 5004980-34.2020.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
663/689)

5004980-34.2020.4.03.6126

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

JUIZ FEDERAL RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004980-34.2020.4.03.6126

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: RITA MARIA PEREIRA PINHEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA DOS SANTOS FRANCO - SP273582-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: VANILDO APARECIDO SERRANO RECHE

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.LABOR ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Restou expressamente consignado no acórdão embargado que o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI somente afasta a especialidade do labor se comprovada a efetiva neutralização do agente agressivo pelo equipamento, o que não foi demonstrado no caso dos autos, sendo insuficiente, para isso, a informação de uma pretensa eficácia pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, nos termos do ARE 664.335, julgado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral 555).

- Foi apontada a ausência de ofensa ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.090 (Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), uma vez que a decisão deve ser favorável ao segurado em caso de dúvida sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos presentes autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004980-34.2020.4.03.6126

RELATOR: GABRIELA SHIZUE SOARES DE ARAUJO

APELANTE: RITA MARIA PEREIRA PINHEIRO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA DOS SANTOS FRANCO - SP273582-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

SUCEDIDO: VANILDO APARECIDO SERRANO RECHE

RELATÓRIO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Trata-se de embargos de declaração (ID. 359054446) opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em face de acórdão (ID. 357083515) que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia previdenciária, cuja ementa transcrevo a seguir:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ESPECIALIDADE DO LABOR. AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. TEMA No 1.090 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

- Com relação ao fornecimento de equipamento de proteção individual pelo empregador, importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado.

- Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.".

- Não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não houve a efetiva comprovação de entrega do equipamento e havendo dúvidas quanto à eficácia, deve a conclusão ser favorável ao segurado.

- Em sede de agravo interno, o ente autárquico não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

- Agravo interno do INSS não provido.”

O embargante sustenta que o acórdão embargado padece de omissão e contradição, pois não é possível o reconhecimento da especialidade do labor, após 02/12/1998, por exposição a agentes químicos, se constatado o uso de Equipamento de Proteção Individual – EPI eficaz.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício apontado e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

Prequestiona a matéria para o fim de interposição de recurso à instância superior.

Intimada, a parte embargada não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Juiz Federal Convocado RICARDO CHINA (Relator): Conheço dos embargos de declaração, haja vista que tempestivos.

São cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.

Trata-se de recurso que tem por finalidade, portanto, a função integrativa do aresto, sem provocar qualquer inovação. Somente em casos excepcionais é possível conceder-lhes efeitos infringentes.

No caso vertente, não se verifica qualquer dos vícios apontados, eis que a decisão embargada acolheu tese diversa da pretendida.

Diversamente do alegado, o v. acórdão abordou fundamentadamente as questões postas em julgamento.

Por oportuno, confira-se a fundamentação do acórdão embargado:

“Com relação ao fornecimento de equipamento de proteção individual pelo empregador, importa destacar que o uso de equipamento de proteção individual, por si só, não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que não restou comprovada a eliminação da insalubridade do ambiente de trabalho do segurado.

Esse entendimento está em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 664.335/SC, em 04/12/2014, publicado no DJe de 12/02/2015, da relatoria do Ministro LUIZ FUX, reconheceu a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada e, no mérito, fixou o entendimento de que a eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria, quando o segurado estiver exposto ao agente nocivo ruído, bem assim que "o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. (...) Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.".

Além disso, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sessão de julgamento realizada em 09/04/2025, em sede de recurso representativo da controvérsia (Tema 1.090 - Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), sobre a anotação no Perfil Profissiográfico Previdenciário quanto ao uso de equipamento de proteção individual e o ônus da prova de sua eficácia, firmou posicionamento no seguinte sentido:

“I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor.”

Da mesma forma, não há ofensa ao decidido no julgamento do Tema 1.090 pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto não houve a efetiva comprovação de entrega do equipamento e havendo dúvidas quanto à eficácia, deve a conclusão ser favorável ao segurado.”

Sendo assim, restou expressamente consignado no acórdão embargado que o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI somente afasta a especialidade do labor se comprovada a efetiva neutralização do agente agressivo pelo equipamento, o que não foi demonstrado no caso dos autos, sendo insuficiente, para isso, a informação de uma pretensa eficácia pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, nos termos do ARE 664.335, julgado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral 555).

Ademais, foi apontada a ausência de ofensa ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.090 (Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), uma vez que a decisão deve ser favorável ao segurado em caso de dúvida sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual.

Como se observa, foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

Verifica-se que, na realidade, pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos presentes autos.

Outrossim, ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Diante do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.LABOR ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL. EFICÁCIA NÃO COMPROVADA. EMBARGOS REJEITADOS.

- São cabíveis embargos de declaração quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. Não servem os embargos de declaração para a rediscussão da causa.

- Foram decididas de forma coerente e sem os alegados vícios todas as questões jurídicas, legais ou constitucionais invocadas e essenciais à resolução da causa, ainda que não em plena conformidade com a pretensão deduzida, fato que não viabiliza, porém, o acolhimento de embargos de declaração.

- Restou expressamente consignado no acórdão embargado que o uso de Equipamento de Proteção Individual - EPI somente afasta a especialidade do labor se comprovada a efetiva neutralização do agente agressivo pelo equipamento, o que não foi demonstrado no caso dos autos, sendo insuficiente, para isso, a informação de uma pretensa eficácia pelo Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP, nos termos do ARE 664.335, julgado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema de Repercussão Geral 555).

- Foi apontada a ausência de ofensa ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.090 (Recursos Especiais no 2082072/RS, 2080584/PR e 2116343/RJ), uma vez que a decisão deve ser favorável ao segurado em caso de dúvida sobre a eficácia do Equipamento de Proteção Individual.

- Pretende o embargante o reexame da causa, o que não é possível em sede de embargos de declaração, a não ser em casos excepcionais, como o de omissão, contradição ou obscuridade, o que não é o caso dos presentes autos.

- Ainda que se pretenda a análise da matéria destacada para fins de prequestionamento, não restou demonstrada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, de modo que se impõe a rejeição dos presentes embargos de declaração.

- Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RICARDO GONCALVES DE CASTRO CHINA

Relator do Acórdão